Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL.
1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos, sobretudo a confissão espontânea do réu e seu pronto reconhecimento pelas vítimas, comprovam a prática do crime de roubo, uma vez que restou demonstrado que o sentenciado subtraiu para si, mediante grave ameaça às vítimas, pertences de uma delas, não permanecendo na posse do aparelho celular subtraído diante do descarte na oportunidade da aproximação policial do local em que se encontrava após o fato delitivo.
2. A valoração negativa dos maus antecedentes também se encontra adequada, uma vez que o réu possui três condenações anteriores transitadas em julgado, aptas para consideração a título de maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes penais acostada aos autos.
3. Possibilidade de compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nas hipóteses em que o réu é multirreincidente. 3.1 A exasperação da pena-base em aproximadamente 1/12 (um doze avos) está de acordo com os precedentes deste TJDFT. 3.2 As condenações consideradas a título de reincidência são distintas da utilizada na primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer bis in idem ou inadequação na fixação em questão.
4. O Regime inicialmente fechado é o Regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena superior a 4 anos de reclusão e a presença de reincidência do réu, nos termos do artigo 33,§2o e 3o, ,do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.